Tribunal: TJDFT
Processo: 0732251-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732251-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTTECIPE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA S.A. AGRAVADO: LUCAS TADEU DAVID DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ANTTECIPE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da execução de cédula de crédito bancário movida contra LUCAS TADEU DAVID DE LIMA, pela qual indeferiu o pedido de arresto cautelar de crédito devido ao agravado em processo trabalhista, por reputar que não há indícios concretos de que esteja na iminência de dilapidar seu patrimônio com objetivo de furtar-se ao pagamento da dívida. A agravante alega, em síntese, que a execução é fundada em cédula de crédito bancário firmada para concessão de crédito na ordem de R$ 5.361,07 (cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e sete centavos), na qual foi concedida como garantia de pagamento créditos trabalhistas que o agravado possui pendente de pagamento no processo no 0001424-31.2018.5.10.0103, em trâmite na 3a Vara do Trabalho de Taguatinga. Defende que diante do inadimplemento da obrigação e da iminência de ser o crédito trabalhista pago ao agravado, ajuizou a execução originária, com pedido cautelar de arresto. Afirma que apesar de haver risco de pagamento do crédito no bojo do processo trabalhista, o que poderia frustrar definitivamente a efetividade do processo de execução, a decisão agravada indeferiu o arresto cautelar do valor correspondente ao devido pelo agravado. Defende que “...o Agravado estava ciente e autorizou de forma inequívoca a eventual penhora do valor em caso de inadimplência do empréstimo, considerando ainda que a garantia por meio do processo trabalhista trata-se de elemento essencial para a concessão do empréstimo, sem a qual o negócio não seria realizado.” Afirma haver risco de perecimento do direito caso não seja deferido o arresto vindicado, pois “...o Agravado não efetuou o pagamento das parcelas do empréstimo firmado e com garantia do processo trabalhista no 0001424-31.2018.5.10.0103, em trâmite perante a 3a Vara do Trabalho de Taguatinga, o qual está em fase de execução definitiva, a qual já foi homologado os cálculos e intimou a executada para efetuar o pagamento. Alega, para fins de prequestionamento, violação aos arts. 300 e 831 do CPC, e requer o deferimento de antecipação de tutela recursal, a fim de que “...seja deferido o imediato ARRESTO do valor de R$ 44.052,57 (quarenta e quatro mil e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), consoante dispõe o art. 830 do CPC, nos autos do processo trabalhista no 0001424-31.2018.5.10.0103, em trâmite perante a 3a Vara do Trabalho de Taguatinga”, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 62468078. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. Malgrado a agravante defenda que o arresto aplicável à espécie seja aquele preconizado no art. 830 do CPC, com meridiana clareza a hipótese dos autos se amolda ao arresto cautelar, previsto no art. 301 do CPC. Digna de destaque é a distinção entre os mencionados tipos de arrestos lecionada pela doutrina especializada: “O CPC/2015, assim como fazia o código anterior, refere-se a suas espécies de arresto: o executivo, previsto na regra em destaque, e o cautelar, indicado no art. 301. Embora ambos consistiam em verdadeira constrição judicial, as duas espécies são inconfundíveis. Em primeiro lugar, o arresto executivo independe de deferimento pelo juiz, podendo ser realizado assim que o oficial de justiça verifique não ter encontrado o executado no endereço fornecido. De maneira inversa, o arresto cautelar invariavelmente exige decisão judicial. Além disso, em segundo lugar, os requisitos de ambos são distintos. No arresto executivo, como visto, basta que se trate de execução por quantia certa, em que o executado não tenha sido localizado pelo oficial de justiça por ocasião da diligencia de citação. Para que seja concedido o arresto cautelar, por outro lado, devem estar demonstrados os requisitos estabelecidos no art. 300: probabilidade do direito do demandante (fumus boni iuris) e risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).” (Execução e Recursos: comentários ao CPC 2015: volume 3 / Fernando Gajardoni ... [et al.]. – 2. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018. p. 232/233.) Ou seja, o aresto executivo é concomitante à tentativa de citação, quando o oficial de justiça, diante do domicílio do executado, e a vista de seus bens, realiza penhora, mesmo sem a presença do devedor para concluir a citação. A legislação processual não prevê a execução antecipada de bens e valores irrestritamente, antes da citação no processo de execução. Nesse descortino, não sobeja dúvida de que, no caso em testilha, o arresto requestado pela agravante é o de natureza cautelar (CPC, art. 301), pois antecedente e independente da citação, de forma que para seu deferimento, exige-se a verificação casuística da presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC. Sob esse enfoque, a jurisprudência desta Corte de Justiça, em recentes julgados, ratificam o entendimento de que para o deferimento da medida cautelar de arresto faz-se necessário o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. MEIOS DISPONÍVEIS DE BUSCA. NÃO ESGOTADOS. ARRESTO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) . 6. O arresto de bens do executado não encontrado para a citação independe do esgotamento da diligencias para obter o endereço do devedor, ou da presença de indicativos de dilapidação do seu patrimônio (art. 830, do CPC). O arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, de citação concomitante com ele. (Acórdão 1664868, 07345244420228070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. REQUISITOS LEGAIS. 1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento de forma inequívoca dos requisitos legais exigidos. Ausentes os elementos legais - a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. Nos termos do artigo 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 3. Não se verifica presente o requisito perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo necessário a justificar o pedido liminar de penhora no rosto dos autos quando sequer tenha havido a citação do devedor ou se tenham esgotados os meios para tanto, não havendo nos autos indícios de que ele seja insolvente ou esteja dilapidando seu patrimônio a fim de evitar as consequências da execução em curso. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1270232, 07081011820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA SISTEMA BACENJUD, ANTES DA PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) A Segunda Turma desta Corte já se manifestou no sentido de que a tentativa de citação do executado deve ser prévia, ou, ao menos, concomitante com o bloqueio dos ativos financeiros, por meio do sistema BacenJud. Assim, mesmo à luz do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória, e, assim, para que seja efetivada a medida de constrição de dinheiro, por meio do BACENJUD, antes da citação do executado, é necessária a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.693.593/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2018; REsp 1.721.168/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2018. IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que não houve tentativa de citação do executado, na ação originária, não restando implementados os requisitos para o deferimento do arresto on line, ante a ausência de indícios de dilapidação patrimonial ou de dano irreparável - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. V. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1780501/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019) Assim, para a concessão da medida cautelar de arresto, em sede de liminar, portanto, é necessário tão somente constatar os pressupostos do art. 300, do CPC, quais sejam, o fumus boni iuris, considerado este como a prova da dívida e a relevância na responsabilidade imputada à parte demandada, e o periculum in mora, consistente na demonstração de que esta prática atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação que assiste ao postulante. Na hipótese, apesar de a agravante ter ajuizado execução amparada por título executivo, não se verifica periculum in mora, pois não foi apontado qualquer indício de dilapidação patrimonial ou insolvência por parte do agravado, de modo capaz de justificar o deferimento do arresto cautelar. O único elemento fático apontado pela agravante foi indicação de que houve o início de execução de créditos trabalhistas pelo agravado, com valores muitos superiores ao da execução originária, sendo que a simples constatação de que houve depósito parcial no curso da fase de conhecimento da ação trabalhista não representa evidência de insolvência, de dilapidação ou de ocultação patrimonial. Nesse cenário, revela-se descabido o arresto na hodierna situação dos autos, sobretudo porque a execução deve ser regida sob a batuta do princípio da menor onerosidade e dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal, sob pena de se atribuir, indiscriminadamente, poder efetivo de constrição aos títulos executivos apresentados unilateralmente pela parte credora. Em corolário disso, se revela um tanto quanto açodado, no atual estágio processual, considerar hígida a dívida exequenda, sem que ao devedor tenha sido facultada a chance de se manifestar a respeito da pretensão movida em seu desfavor. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, por carta com aviso de recebimento, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator